Tribunal: TJMT
Processo: 1021779-16.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021779-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ADELIR ANTONIO STRAPAZZON - CPF: 784.059.639-87 (AGRAVANTE), ELENIR FATIMA DOS SANTOS STRAPAZZON - CPF: 899.040.019-87 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), NELSON ARLINDO BESS - CPF: 868.750.359-87 (AGRAVADO), Jean registrado(a) civilmente como JEANEI ODENEI CORDEIRO - CPF: 887.674.859-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021779-16.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: ADELIR ANTONIO STRAPAZZON E ELENIR FATIMA DOS SANTOS STRAPAZZON

AGRAVADO: NELSON ARLINDO BESS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – LIMINAR DEFERIDA PARA OBSTAR A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO COMPRADOR – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AUTO DE INFRAÇÃO E EMBARGO APLICADOS PELA SEMA-MT SOBRE A PROPRIEDADE – ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR – PREVISÃO CONTRATUAL – DESCABIMENTO –

LAVRATURA POR INFRAÇÃO OCORRIDA EM PERÍODO ANTERIOR AO NEGÓCIO – CAUÇÃO INIDÔNEA – DESACOLHIMENTO –

RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência para obstar eventual negativação do nome do autor se, apesar da previsão contratual de que os encargos que surgirem após a celebração do contrato de compra e venda seriam de responsabilidade do compromissário comprador, verificar-se dos autos que a infração e termo de embargo lançados pela SEMA-MT sobre a propriedade negociada foram lavrados em virtude de desmatamento ocorrido anteriormente ao negócio.

Não há falar-se em caução inidônea por limitar-se ao valor da dívida remanescente do contrato de compra e venda, supostamente não resguardando eventuais prejuízos sofridos pelos requeridos, se na hipótese, o imóvel negociado sequer foi transferido ao comprador, o que, aliás, depende da regularização do embargo lavrado pela SEMA/MT sobre a propriedade.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021779-16.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: ADELIR ANTONIO STRAPAZZON E ELENIR FATIMA DOS SANTOS STRAPAZZON

AGRAVADO: NELSON ARLINDO BESS

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADELIR ANTONIO STRAPAZZON e ELENIR FÁTIMA DOS SANTOS STRAPAZZON
na
Ação de Revisão de Contrato
ajuizada por
NELSON ARLINDO BESS
, contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos se abstenham de inscrever o nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, inclusive protesto, ou de promoverem a cobrança judicial ou extrajudicial e penhora de bens móveis ou imóveis, relativo ao contrato objeto da ação, até a solução definitiva da demanda.

Sustentam os agravantes que o Compromisso Particular de Compra e Venda celebrado entre as partes, de maneira expressa, prevê que eventuais encargos, multas e medidas administrativas junto ao IBAMA e demais órgãos públicos que porventura venham a surgir são de responsabilidade do agravado.

Alegam que não existe perigo de dano, pois a Ata Notarial e o Laudo Técnico juntados aos autos demonstram que o agravado continua cultivando na área embargada desde a celebração do negócio, inexistindo perda de área produtiva.

Insurgem-se quanto à caução ofertada pelo agravado (lotes de gado (600 cabeças de 14@) que seriam entregues aos requeridos como pagamento da obrigação firmada), ao argumento de que é inidônea e inservível, uma vez que se limita ao valor da dívida do agravado, não sendo capaz de resguardar eventual necessidade de ressarcimento dos prejuízos causados.

Defendem a substituição dos animais oferecidos em caução, devendo ser apresentada oportunidade de bens, a fim de melhor garantir o juízo.

Aduzem que em razão de ainda não ter havido julgamento do processo administrativo ambiental, não há conclusão acerca do suposto desmate e responsabilidade dos agravantes.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão singular, requerendo, de forma subsidiária, a substituição da caução ofertada ou complementação do seu valor para R$ 3.349.950,00 (três milhões, trezentos e quarenta e nove mil e novecentos e cinquenta reais) para os 02 lotes de 300 reses cada.

A liminar recursal foi indeferida (ID 62901526).

Contraminuta pelo desprovimento (ID

65374985).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021779-16.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: ADELIR ANTONIO STRAPAZZON E ELENIR FATIMA DOS SANTOS STRAPAZZON

AGRAVADO: NELSON ARLINDO BESS

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora agravado, adquiriu dos requeridos/agravantes um imóvel rural denominado de “Fazenda Catarinense”, em 17.06.2016, com 753,3141 hectares, sendo 417,22 hectares de área aberta, preparadas para cultura de grãos e quando da celebração do contrato de compra e venda, o demandante tinha ciência de apenas uma multa ambiental (Auto de Infração n. 9057817/E, Termo de embargo n. 26.194, do IBAMA/MT, de 61,22 hectares, multa no valor de R$ 310.000,00).

Segundo o autor, apesar de vir honrando os pagamentos pontualmente, restando apenas duas parcelas para quitar a obrigação,

tomou ciência da lavratura de mais um auto de infração sobre a propriedade adquirida, AI nº 0849-D no valor de R$ 2.086.112,67 (dois milhões e oitenta e seis mil e cento e doze reais e sessenta e sete centavos) e termo de embargo nº 0392-D, lavrados pela SEMA-MT sobre a área aberta do imóvel (417,22 ha), constando no relatório de fiscalização que o desmatamento teria ocorrido nos anos de 2014/2015, anterior, portanto, à compra do imóvel.

Sob a alegação de que tais fatos o estaria impedindo de livremente utilizar sua propriedade, foi proposta a ação.

Pois bem.

Sobre a tutela de urgência dispõe o artigo 300 do CPC/15

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

Desse modo, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No caso, os agravantes alegam que o Compromisso Particular de Compra e Venda prevê que eventuais encargos, multas e medidas administrativas junto ao IBAMA e demais órgãos que surgirem após a celebração do acordo são de responsabilidade do compromissário comprador.

Com efeito, segundo a Cláusula quinta, todos os encargos e multas que surgirem a partir da celebração do contrato (17/06/2016) serão de responsabilidade do agravado/compromissário comprador (ID 30590780), conforme ser verifica abaixo:

"
CLAUSULA QUINTA
:

Fica esclarecido entre as partes contratantes, que a partir da presente data, o COMPROMISSÁRIO COMPRADOR será responsável por todos os encargos e multas que porventura surgirem, adotando, incontinentemente, e se responsabilizando por todas as medidas administrativas pertinentes junto ao IBAMA e as outras repartições ou órgãos públicos, além das de caráter policial e/ou judicial cabíveis em casos de eventual turbação, esbulho, violência, crimes ambientais e outros que vierem a ocorrer em detrimento do imóvel ora compromissado ou sua posse e domínio, sem prejuízo de, por escrito, comunicar o fato aos
promitentes vendedores
."

No entanto, verifica-se que auto de infração e termo de embargo que ensejaram o ajuizamento da ação (ID 65374987)

foram lavrados em virtude de desmatamento de 417,22 ha de vegetação nativa de área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, nos anos de 2014 e 2015, ou seja, anteriormente ao negócio, firmado em 17/06/2016.

Ora, à vista do princípio da boa-fé contratual, competia aos agravantes, na condição de promitentes vendedores, terem cientificado o autor acerca do referido desmatamento e da possibilidade de lavratura de eventual auto de infração por parte dos órgãos responsáveis, uma vez que as multas provenientes de tais sanções impactam diretamente no valor do imóvel, como aliás, ocorreu em relação ao processo administrativo existente sobre a área, o qual, devidamente registrado no contrato de compra e venda, implicou em dedução do valor do imóvel a ser pago pelo autor.

Ademais, impende destacar que o agravado vinha cumprindo regularmente sua obrigação de pagamento (ID 30590782 dos autos originários), não pretendendo rescindir o contrato, mas tão somente revisá-lo em razão das sanções administrativas lançadas pela SEMA-MT sobre a propriedade negociada.

Assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, afigura-se demonstrada a probabilidade do direito do autor.

De igual forma, não prospera as alegações recursais quanto à inexistência de
perigo de dano, em razão de a Ata Notarial e o Laudo Técnico juntados aos autos demonstrarem que o agravado continua cultivando na área embargada desde a celebração do negócio, inexistindo perda de área produtiva.

Isto porque, houve o efetivo embargo e interdição da área, conforme apontam os Auto de Infração e Termo de Embargo (ID 65374987), ou seja, a propriedade encontra-se restrita para o uso, não competindo, nesta fase recursal, discutir se o agravado está ou não cultivando na área embargada.

Aliás, por esse mesmo motivo, afigura-se irrelevante o fato de ainda não ter sido julgado o processo administrativo referente ao auto de infração, posto que a limitação do uso do imóvel já existe.

Por fim, melhor sorte não socorre aos agravantes quanto à alegação de que a caução ofertada pelo agravado não é idônea por se limitar ao valor da dívida remanescente com os agravantes, não resguardando eventual necessidade de ressarcimento dos prejuízos causados.

Verifica-se dos autos que as terras negociadas entre as partes sequer foram transferidas para o nome do agravado, conforme demonstra o documento constante no ID 65374988, procedimento que depende, consoante estabelece a cláusula terceira do contrato, da regularização de toda documentação perante os órgãos competentes, tais como INTERMAT, GEO, CAR, SEMA, INCRA, IBAMA e outros.

Desta forma, considerando que já houve o pagamento de boa parte do imóvel pelo agravado e área ainda não foi transferida para o seu nome, o que não deverá ocorrer até a regularização do embargo lavrado pela SEMA/MT, não apenas afigura-se idônea a caução ofertada pelo recorrido (lotes de gado - 600 cabeças de 14@ - que seriam entregues aos requeridos como pagamento da obrigação firmada), como também realça o perigo de dano que sofre o autor.

Logo, há de ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência ao autor, porquanto preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020